Tribunal: STF
Processo: AI 203186
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
ICMS - BASE DE CÁLCULO - DEFLAÇÃO. Surge harmônico com
o sistema tributário nacional decisão no sentido de o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços ser calculado considerado o
valor do negócio jurídico decorrente da deflação. Tomar-se como base
o valor primitivo implica menosprezo aos princípios da realidade e
da razoabilidade, alcançando a Fazenda do Estado verdadeira vantagem
sem causa.